Tribunal: TJSP
Processo: 2228964-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228964-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que são agravantes SILVIA
REGINA BRAIT FONSSATI (INVENTARIANTE), JUVELINA PINHEIRO
BRAIT
(INVENTARIANTE),
MARIA
CRISTINA
BRAIT
LELLIS
(INVENTARIANTE) e LILIANE APARECIDA BRAIT (INVENTARIANTE), é
agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228964-87.2020.8.26.0000 -Voto no 22.616
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2228964-87.2016.8.26.0000
Comarca: Tupã
Agravante: SÍLVIA REGINA BRAIT FOSSATO E OUS.
Agravado: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 22.616

Agravo de instrumento. Inventário. ITCMD.
Recolhimento considerando o valor da meação da viúva.
Artigo 7o, do artigo 4o, da Lei Estadual 11.608/2003.
Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que, em autos de inventário, determinou a
complementação das custas, considerando o valor da meação da viúva.
Salientam os agravantes que a parte cabente ao cônjuge não ó objeto de
sucessão e, por isso, não pode integrar a base de cálculo de custas
relativas a um serviço que, então, a respeito não se presta. Sustentam a
inconstitucionalidade da previsão do parágrafo 7o, do artigo 4o, da Lei
Estadual 11.608/2003. Colacionam precedentes em defesa de sua tese,
assim no sentido de que a meação do cônjuge não suscita serviço
judiciário que justifique a incidência da taxa. Requerem efeito
suspensivo.
Deferida a liminar, o recurso foi
regularmente processado, sem resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228964-87.2020.8.26.0000 -Voto no 22.616
3
Mantém-se a decisão de origem.
O parágrafo 7o, do artigo 4o, da Lei
Estadual 11.608/2003, que, com base na previsão do art. 145, II, da
Constituição Federal, instituiu a taxa judiciária incidente sobre os
serviços públicos de natureza forense, expressamente dispõe que “nos
inventários, arrolamentos e nas causas de separação judicial e de
divórcio, e outras, em que haja partilha de bens ou de direito, a taxa
judiciária será recolhida antes da adjudicação ou da homologação da
partilha, observado o disposto no § 2o do artigo 1.031, do Código de
Processo Civil, de acordo com a seguinte tabela, considerado o valor
total dos bens que integram o monte mor, inclusive a meação do
cônjuge supérstite”. (g.n.)
É certo que a meação do cônjuge não se
confunde com a herança. Mas, já não fosse a clareza do texto legal, vale
não olvidar que no inventário forçosamente se identifica todo o
patrimônio do casal até para que a meação do supérstite seja extremada,
assim, portanto, nesta base desenvolvendo-se a atividade judiciária
justificativa da tributação. Não por diverso motivo a previsão de
incidência da taxa se deu no mesmo preceito atinente à separação e
divórcio.
A jurisprudência desta Corte parece ir,
predominantemente, neste sentido: AI 0209246-56.2011.8.26.0000, 2a
Câmara,
Rel.
Fabio
Tabosa,
j.
25/10/2011;
AI
0215066-56.2011.8.26.0000, 2a Câmara, Rel. Luís Francisco Aguilar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228964-87.2020.8.26.0000 -Voto no 22.616
4
Cortez, j. 13/12/2011; AI 0039345-56.2012.8.26.0000, 2a Câmara,
Rel. Fabio Tabosa, j. 20/03/2012; AI 667.554-4/7-00, 3a Câmara, Rel.
Egidio Giacoia, j. 27/10/2009; AI 455.067.4/3-00, 4a Câmara, Rel.
Francisco Loureiro, j. 29/06/2006; AI 0587347-68.2010.8.26.0000, 4a
Câmara,
Rel.
Teixeira
Leite,
j.
03/02/2011;
AI
0104309-
92.2011.8.26.0000, 4a Câmara, Rel. Carlos Henrique Miguel
Trevisan, j. 17/11/2011; AI 990.10.156603-6, 6a Câmara, Rel. Paulo
Alcides, j. 06/05/2010; AI 0076904-47.2012.8.26.0000, 6a Câmara,
Rel. Vito Guglielmi, j. 17/05/2012; AI 0009373-75.2011.8.26.0000, 7a
Câmara,
Rel.
Alvaro
Passos,
j.
16/03/2011;
AI
0439327-38.2010.8.26.0000, 7a Câmara, Rel. Gilberto de Souza
Moreira, j. 30/03/2011; AI 0297368-45.2011.8.26.0000, 7a Câmara,
Rel. Pedro Baccarat, j. 01/02/2012; AI 990.10.194484-7, 8a Câmara,
Rel. Salles Rossi, j. 10/11/2010; AI 0580928-32.2010.8.26.0000, 8a
Câmara,
Rel.
Ribeiro
da
Silva,
j.
27/04/2011;
AI
0016122-11.2011.8.26.0000, 8a Câmara, Rel. Luiz Ambra, j.
10/08/2011; AI 499.402-4/5-00, 9a Câmara, Rel. Carlos Stroppa, j.
31/07/2007; AI 530.948-4/0, 10a Câmara, Rel. Mauricio Vidigal, j.
30/10/2007; AI 594.272-4/3-00, 10a Câmara, Rel. Ana de Lourdes
Coutinho Silva, j. 10/02/2009; AI 990.10.080075-2, 10a Câmara, Rel.
João Carlos Saletti, j. 29/06/2010; AI 0286649-04.2011.8.26.0000 ,
10a Câmara, Rel. Marcia Regina Dalla Déa Barone, j. 10/04/2012;
entre outros.
A propósito, calha o voto do Des.
Francisco Loureiro, no julgamento do Agravo de Instrumento no
455.067.4/3-00:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228964-87.2020.8.26.0000 -Voto no 22.616
5
“Conhecida a dissidência jurisprudencial travada a
respeito do valor da causa e recolhimento das custas em
inventário (cf. Sebastião Luiz Amorim e Euclides de
Oliveira, Inventários e Partilhas, 17â ed., LEUD, pp.
309/314, com ampla exposição e citação de julgados
sobre o tema).
A atual Lei Estadual ne 11.608/2003, que dispõe sobre a
taxa judiciária incidente sobre os serviços públicos de
natureza forense, sepultou o dissídio e não mais deixa
margem de dúvidas. É texto expresso de seu artigo 4e,
§7°: 'será recolhida antes da adjudicação ou da
homologação da partilha, observado o disposto no §2o
do artigo 1.031, do Código de Processo Civil, de acordo
com a seguinte tabela, considerado o valor total dos bens
que integram o monte mor, inclusive a meação do
cônjuge supérstite, nos inventários e arrolamentos: (...)'.
Decorrência lógica desse dispositivo, portanto, é que o
valor da causa deve corresponder ao valor do total dos
bens do monte-mor, incluída a parte do cônjuge
sobrevivente. Em outras palavras, positivou a lei a
vertente do entendimento pretoriano, de que a atividade
estatal recai também sobre a meação do cônjuge
supérstite, definindo os bens que a integrarão.
Não mais há espaço, diante do texto explícito de lei, para
distinguir herança da meação, para efeito de incidência
das custas. Observa-se aos agravantes a erronia de
arrolar somente a parte cabente aos herdeiros, uma vez
que a meação integra o monte-mor e deve ser trazida ao
inventário para definição na partilha, ainda que
universal, convertendo o regime de comunhão (ou
condomínio de mão comum) em condomínio tradicional
do direito das coisas.”
Não
se
ignora,
evidentemente,
a
existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça em sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228964-87.2020.8.26.0000 -Voto no 22.616
6
contrário (AgRg no AREsp 79.384/SP, j. 16/02/2012; REsp
898.294/RS, j. 02/06/2011; REsp 469.613/SP, j. 16/05/2006; REsp
343.718/SP, j. 19/05/2005; REsp 437.525/SP, j. 20/11/2003). Mas,
conforme já se ponderou (cf. AI 0039345-56.2012.8.26.0000, Rel.
Fabio Tabosa), respeitado aquele entendimento, não se coloca a questão
presente quer em termos de interpretação de lei federal ou, acrescenta-se,
de normatização local ausente, assim que, ao contrário, a propósito de lei
estadual expressa, que institui tributo por força e nos limites da
Constituição Federal.
Por fim, impende relembrar que o
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil propôs ação direta
de inconstitucionalidade (ADI 3154-6) questionando, entre outros
dispositivos, justamente o art. 4o, § 7o, da Lei Estadual 11.608/2003, que,
nesta parte, já foi desacolhida pela Suprema Corte (cf. ata publicada no
DJe 26/05/2009, p. 19).
Assim, em suma, de a meação do
cônjuge necessariamente se leva também ao inventário, para ser lá
extremada, realizada então a partilha, não parece caber argumentar que o
serviço judiciário a ela não se refira.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo.
CLAUDIO GODOY
relator